Tribunal: STF
Processo: Rcl 70077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0011050-54.2015.5.18.0007, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF.



    A reclamante relata que:



    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011050- 54.2015.5.18.0007, proposta por WEDER JOUFRE COSTA perante a 7ª Vara do Trabalho de - Goiânia, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., tomadora de serviços da ora Reclamante. 



    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem, declarando ilícita a terceirização ocorrida entre as reclamadas e, consequentemente, declarando nula a contratação do reclamante através da TELEMONT, uma vez que realizada em atividade-fim da tomadora de serviços, além de existir subordinação estrutural do reclamante à TELEMAR (documento 1, pp. 1-2).



    A reclamante também informa que:



    [...] em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, pelo acórdão anexo, manteve a declaração da ilicitude da terceirização [...]



    Os recursos de revista, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de divergência interpostos pela Telemont, ora Reclamante, foram todos rejeitados. Salienta-se, por fim, que o processo encontra-se pendente de julgamento do recurso de agravo regimental apresentado contra essa última decisão (documento 1, p. 5).



    E argumenta:  



    A configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em baila, ao passo que a atuação da tomadora de serviços se limita a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e permitem a verificação e fiscalização dos resultados na prestação dos serviços. 



    Nesse particular é importante salientar que todo trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, em razão de ser ela (a empresa) a beneficiária final dos serviços prestados pelo trabalhador. Sendo assim, pode ela perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades, o que não induz à conclusão de que estaria presente a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo. 



    Ressalta-se que ao contratar uma empresa para prestar determinado serviço, a tomadora busca atender uma necessidade de suas atividades que são únicas. Assim sendo, não há nenhum impedimento para que seja estabelecido um procedimento padrão ou critérios para a realização das atividades que a contratada ira realizar. Insta salientar que, após a instalação realizada pela empresa contratada, caberá à tomadora de serviços a entrega e manutenção do produto adquirido, assim sendo, nada mais lógico que os dados sejam, de antemão, incluídos no sistema no formato correto (documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela origem e mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista nº 0011050-54.2015.5.18.0007, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (documento 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, segundo o qual: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de revista, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo o acórdão reclamado, no que interessa:



    Conforme se infere do acórdão recorrido, o Colegiado Regional entendeu que o caso dos autos não se amolda à hipótese dirimida pelo STF, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, uma vez que a prestação de serviços pelo empregado terceirizado se deu com pessoalidade e subordinação direta às ordens da tomadora, ficando caracterizada a terceirização ilícita e a fraude aos direitos trabalhistas (artigo 9° da CLT). A Turma consignou, ainda, que, "Nesse contexto de nítido desvirtuamento da própria terceirização, é possível o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a tomadora e a responsabilização solidária das empresas corresponsáveis pela fraude (art. 942 do Código Civil)" (fl. 1478).



    Como se observa, a Turma julgadora decidiu a matéria amparada no conjunto fático-probatório dos autos, tendo verificado distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF 324, não se vislumbrando, nesse entendimento, que determinou a aplicação do item I da Súmula 331 do TST ao caso, violação direta dos preceitos constitucionais indigitados nem à literalidade dos dispositivos legais indicados, nem contrariedade aos verbetes jurisprudencial e sumular apontados.



    Há de se ressaltar, ainda, que a conclusão do Regional não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, porque não parte da declaração de inconstitucionalidade do artigo 94, II, da Lei 9.472/97, tendo a Turma julgadora expressamente consignado que a ilicitude da terceirização não decorreu da natureza do objeto da prestação de serviços (atividade meio ou fim).



    A alegação de divergência jurisprudencial, no caso, não viabiliza o recurso, porque aresto oriundo de Turma do Tribunal Superior do Trabalho não enseja o seguimento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista (documento 22, pp. 2-4).



    Por oportuno, transcrevo, também, trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário, proferido pelo TRT18:



    Restou configurado, nos presentes autos, que a 1ª Reclamada contratou os serviços da 3ª Demandada para a execução da sua atividade-fim de instalar e reparar linhas telefônicas, não havendo falar que se trata de atividade-meio, pois é impossível a consecução dos objetivos da lª Reclamada, em relação à telefonia fixa, sem a instalação e manutenção de linhas telefônicas, atividade desempenhada pelo Reclamante ao longo do contrato de trabalho, por meio de empresa interposta.



    A caracterização da terceirização fraudulenta atrai a aplicação do disposto na Súmula nº 331, I, do C. TST, não se podendo falar que a atividade-fim da 1ª Reclamada é apenas a transmissão e recepção de telefonia e dados e não a instalação e reparo dos equipamentos responsáveis por estes serviços, sob pena de se admitir que a empresa funcionaria sem empregados, uma vez que a transmissão e recepção é feita apenas por equipamentos, por isso a 1ª Demandada é do ramo de telecomunicações, ou seja, comunicação à distância, com utilização de equipamentos para este mister.



    A instalação e reparação de linhas telefônicas se insere na atividade-fim da 1ª Reclamada, que foi a real empregadora do Reclamante de 20.09.2012 até 15.08.2013, utilizando-se de empresa interposta, nas mesmas condições, locais e sobre a mesma coordenação da 1ª Reclamada, caso em que se aplica a Súmula nº 331, Ido C. TST, formando-se vínculo direto com a tomadora.



    [...]



    Para conseguir o seu intento de vender os serviços de transmissão de voz e dados (uso da linha telefônica), a lª Reclamada tem que, necessariamente, instalar em manter funcionando as linhas por onde passam estes dados e esta atividade era desempenhada pelo Reclamante.



    Porém, preferindo não contratar pessoal próprio, que tem patamar civilizatório muito melhor do que os empregados da empresa de "locação de mão de-obra" fraudulentamente terceirizou os serviços inerentes à sua atividade precípua, contratando, no caso vertente, a 3ª Reclamada, que por sua vez, admitiu e assalariou o Reclamante.



    [...]



    A terceirização, por empresas prestadoras de serviços tem sido aceita, mormente quando os serviços prestados se inserem na atividade-meio da tomadora, ou mesmo na atividade-fim, quando se trata de serviços temporários, conforme se verifica na Lei 6.019/74 (documento 14, pp. 9-11 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator